Tribunal: TJBA
Processo: 8003759-67.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003759-67.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ELSON DE AGUIAR SANTANA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que, ao acolher, de ofício, preliminar de cerceamento de defesa, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regularização da instrução probatória, especialmente quanto à análise dos pedidos de inversão do ônus da prova e produção de prova pericial contábil. O embargante alega omissões quanto à análise das teses de prescrição (Tema 1.150/STJ), ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão
2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não apreciar, segundo o embargante, questões previamente suscitadas: (i) prescrição da pretensão, à luz do Tema 1.150/STJ; (ii) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, conforme Decreto n.º 9.978/2019; e (iii) incompetência da Justiça Estadual em razão da suposta necessidade de inclusão da União no polo passivo.

III. Razões de decidir
3. A decisão embargada enfrentou expressamente a matéria da prescrição, reconhecendo o prazo decenal, conforme o Tema 1.150/STJ, e afastando a alegação de intempestividade.
4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada com base em jurisprudência consolidada do STJ, que admite o Banco do Brasil como parte legítima nas demandas que envolvem má gestão de contas vinculadas ao PASEP.
5. Quanto à competência, o acórdão invocou a Súmula 42/STJ para firmar a jurisdição da Justiça Estadual nos casos em que o Banco do Brasil é parte, afastando a alegação de necessidade de inclusão da União.
6. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos utilizados como meio impróprio para rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição quando a decisão embargada aprecia expressamente as matérias apontadas. 2. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para responder por má gestão de contas PASEP, assim como a competência da Justiça Estadual para o julgamento dessas ações."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 205; CF/1988, art. 109, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; Súmula 42/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
nº
8003759-67.2020.8.05.0146
, em que figura como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado
ELSON DE AGUIAR SANTANA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.